Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-65.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006894-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (AGRAVANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias entre o ato tido como ilegal e a impetração da ação mandamental, imperioso que seja reconhecida a sua decadência e, por conseguinte, extinto o feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Francis Euripedes de Araujo
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que reconheceu a decadência do Mandado de Segurança, impetrado em face do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Para tal desiderato, o agravante sustenta a inexistência da decadência do
mandamus,
posto que a consolidação inequívoca da preterição sofrida ocorreu com a publicação da convocação para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT, dos 32 (trinta e dois) Subtenentes, em 30/05/2018, e, por isso, a impetração aconteceu dentro dos 120 dias.

Aduz que a impetração também se insurge contra a omissão da autoridade coatora em
convocá-lo
como classificado para a participação do curso, após a vacância das vagas, sendo que para ato omissivo não transcorre o prazo decadencial.

Por fim, requer seja reconsiderada a decisão objurgada, com a admissibilidade do mandado de segurança e com a consequente apreciação da medida liminar, com a sua imediata convocação
à matrícula
e frequência no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/PMMT, com reposição das aulas eventualmente perdidas.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende o acerto da decisão monocrática e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 69983497
)
.

Instada a se
manifestar, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do vertente agravo interno (Id nº 76287497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que o impetrante, ora agravante, impetrou o Mandado de Segurança, sustentando estar violado seu direito líquido e certo em participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT - CHOA/2017, referente ao Edital nº 001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017, posto que apesar de ter figurado como 147º lugar, onde possuía 115 vagas, houve o indeferimento de 32 candidatos, o que alcançaria sua classificação.

Argumenta que posteriormente a publicação da lista das matrículas deferidas e indeferidas, que ocorreu através do Boletim do Comando Geral nº 1755, em 30/06/2017, houve uma nova publicação em 30/05/2018 do Boletim do Comando Geral nº 1963, que convocou novamente aqueles que tinham sido indeferidos para a participação do Curso de Habilitação – CHOA/2017, nascendo, para o impetrante, a suposta preterição.

Ocorre que, embora o agravante afirme que seu direito líquido e certo foi infringente pela convocação dos 32 (trinta e dois) subtenentes que tinham tido inicialmente suas matrículas indeferidas, no aludido curso, em verdade, sua preterição e seu suposto direito à convocação nasceu quando da publicação do Boletim do Comando Geral nº 1755, de 30/06/2017, com a divulgação da lista de matrículas deferidas e indeferidas.

Aliás, como mencionado no
decisum
objurgado,
o próprio impetrante, ora agravante, assevera que sua preterição teve início neste momento,
in verbis:

“(...)
Ocorre Excelência, que diante da análise dos documentos apresentados pelos candidatos classificados dentro das 115 vagas para a matrícula no CHOA/2017,
preterições começaram a surgir em relação ao direito do Impetrante
, uma vez que diversos candidatos não apresentaram a documentação exigida e outros não preencheram os requisitos de continuarem no certame, assim sendo, a administração, não atendendo o que determina o edital, deixou de convocar os classificados subsequentes para preenchimento das vagas abertas, o que contemplaria o Impetrante, dessa forma é o que se busca corrigir através do presente mandamus.(...)”

Nota-se que o Boletim do Comando Geral é de 30/06/2017 (ID nº 2465339) e o presente Mandado de Segurança fora impetrado em 20/06/2018, logo, muito além dos 120 (cento e vinte) dias.

Com efeito, a Ação Mandamental foi impetrada depois de exaurido esse interstício, assim, a
decadência
do direito deve ser reconhecida e, consequentemente, o processo deve ser extinto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Sodalício já se posicionou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – DECADÊNCIA – EXTINÇÃO – TERMO A QUO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança foi impetrado depois de transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias a que alude o art. 23 da Lei nº 12.016/09, contado da data em que o interessado tomou conhecimento oficial do ato a ser impugnado, qual seja, da publicação do edital de abertura
.” (Ap 99877/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) (destaquei)

Desse modo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Ação Mandamental cujo propósito é a discussão sobre a preterição na convocação da sua participação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT, tem como termo inicial a data da publicação deste ato. Ajuizado o
Mandado
de
Segurança
depois de exaurido esse interstício, impõe-se o reconhecimento da
decadência
do direito.

A propósito, nesse mesmo sentido foi o parecer do Procurador de Justiça José Zuqueti,
in verbis
:

“ (...) Portanto, tenho que não assiste razão ao agravante ao alegar que o dies a quo da contagem do prazo decadencial é 30 de maio de 2018, data da publicação do Boletim do Comando Geral nº 1963, pelo qual, segundo consta, foram novamente convocados candidatos que tiveram as matrículas anteriormente indeferidas, visto que a eventual preterição, que consiste como ato coator no caso sub examine, ocorreu em momento bem anterior. Ademais, ao que se observa, já se transcorreu grande lapso temporal desde então, hipótese em que talvez possa se considerar a ocorrência da teoria do fato consumado, ante a impossibilidade, nesta quadra, de atendimento da pretensão do recorrente no mandamus, na medida em que, por certo, o Curso de Habilitação de oficiais Administrativos da PMMT – CHOA/2017 já deve ter se encerrado, colocando em cheque a utilidade do processo e até mesmo, o interesse processual.(...)” (Id nº 76287497)

Portanto, o agravo interno aviado pelo agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que reconheceu a decadência do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021